Tribunal: STF
Processo: ACO 1350
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.